Tribunal: TJPA
Processo: 0805007-93.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805007-93.2021.8.14.0015

APELANTE: RODRIGO MOISES DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Na linha da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância”, sendo certo que “pequenas inconsistências ou divergências sobre aspectos secundários dos fatos não são passíveis de invalidar as declarações prestadas” (APn n. 1.041/DF).

2. Ademais, “a realização de exame de corpo de delito na vítima consiste em providência despicienda quando, pelas peculiaridades do caso concreto, inexistia vestígio do crime a ser atestado por perícia médica, de modo que a materialidade delitiva, no crime tentado, delineia-se também pela prova oral coligida” (TJMG, ApCrim N. 1.0000.23.155537-6/001).

3. Na espécie, após exame do conjunto fático-probatório amealhado nos autos, o juízo de origem concluiu pela existência de elementos concretos aptos a ensejar a condenação do apelante pelo delito tipificado no art. 213 c/c art. 14, II, do Código Penal, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas com base no princípio do
in dubio pro reo
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rodrigo Moisés da Silva Pereira apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que o condenou à pena reclusiva de 3 anos, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 213 c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 16047331).

Por entender que as provas que sustentam a condenação são insuficientes, o recorrente pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
(ID 16047352).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença objurgada (ID 16047355), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17995973).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de estupro tentado, cingindo-se a insurgência recursal ao argumento de insuficiência probatória, com pleito de absolvição fundado no princípio do
in dubio pro reo.

Não obstante, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva restaram suficientemente comprovadas nos autos, de modo que descabe a absolvição pretendida pelo recorrente.

A esse respeito, consigne-se que a vítima Adriana Costa Xavier relatou em juízo, de forma segura e detalhada, a trama delitiva e apontou o recorrente como autor da tentativa de estupro, conforme transcrito na sentença, sendo importante a reprodução em razão da relevância que deve ser conferida à palavra da ofendida como elemento de convicção. Confira-se:

“
Que

o réu chegou bêbado à 01h da madrugada, que queria manter relação, que se recusou porque estava doente do pé, que o réu falou que quando ela fosse para o CREAS pegar alimentação se falasse com algum homem iria esfaqueá-la, que o réu com as suas unhas a arranhou na lateral das suas costas, que o réu a segurou a força e queria manter relação,

que morava ao lado de uma kitnet, que gritou e o réu parou, que o réu a arranhou nas laterais, que a segurou por trás
,
que pela manhã o réu a trancou na casa e saiu para o CREAS
, que estava acontecendo uma ação social no CREAS, que o réu não sabia do que se tratava, que o réu a liberou para ir, que dormiram no mesmo quarto, que o réu dormiu na cama, que dormiu no chão,
que pela manhã foi ameaçada pelo réu, que podia ir para o CREAS tomar café mas não podia falar com ninguém lá, que tem medo do réu sair da prisão e pegá-la, que quando a viatura o capturou o réu gritou para os moradores de rua para pegá-la porque ela o caguetou”
(ID 16047331, pág. 3, grifos nossos
).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e da autoria do crime, de modo que descabe cogitar de absolvição com fundamento em insuficiência probatória e sustentada pelo princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

Sob tal ângulo, destaco jurisprudência pátria no sentido de que, “a realização de exame de corpo de delito na vítima consiste em providência despicienda quando, pelas peculiaridades do caso concreto, inexistia vestígio do crime a ser atestado por perícia médica, de modo que a materialidade delitiva,
no

crime tentado
, delineia-se também pela prova oral coligida” (TJMG,
Apelação Criminal n. 0014051-06.2011.8.13.0418
, relator Des. Marcílio Eustáquio Santos).

Sendo assim, os argumentos defensivos não autorizam a absolvição do recorrente, primeiro porque em crimes de natureza sexual a palavra da vítima tem especial valor probatório, e segundo porque, apesar da inexistência do laudo sexológico, o réu, conforme assentado na sentença “buscou constranger a vítima a atos de libidinagem, iniciando a execução na qual a ameaçou de esfaqueamento e a segurou com força, inclusive a arranhando, mas o ato sexual visado não se consumou por circunstâncias alheias, pois a vítima ofereceu resistência e gritou fazendo com que o denunciado não continuasse” (ID 16047332, pág. 4).

Destarte, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância”, sendo certo que “pequenas inconsistências ou divergências sobre aspectos secundários dos fatos não são passíveis de invalidar as declarações prestadas” (
APn n. 1.041/DF
,
rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2024